Tribunal: TJMT
Processo: 1004379-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004379-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 527.991.586-68 (AGRAVADO), JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO - CPF: 482.676.786-20 (AGRAVADO), RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (AGRAVADO), IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (PROCURADOR), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES APONTADOS - DÚVIDA SOBRE O VALOR REAL DO IMÓVEL - NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo grande diferença nos valores das avaliações

descritas nos laudos apresentados, impõe-se a realização de nova avaliação para dirimir a controvérsia - inteligência do art. 873, III, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021